Tribunal: TJDFT
Processo: 0733129-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão do MM. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal de Brasília que indeferiu o pedido de citação por edital da executada. O Agravante alega que foram realizadas diversas diligências em busca de endereços para fins de citação da agravada, sem restarem frutíferas. Assinala que o princípio da duração razoável do processo e da cooperação entre os sujeitos processuais fundamentam o pedido de citação por edital, levando em consideração a obrigação de o contribuinte comunicar a alteração do seu domicílio tributário. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de tutela recursal para que seja deferido o pedido de citação editalícia, com fundamento no 8o, III, parte final, da Lei n. 6.830/80, arts. 4°, 6° e 797 do CPC, art. 127 do CTN e na Súmula n° 414 do STJ. No mérito, pede a ratificação do pedido liminar. Recorrente dispensado do preparo. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. De fato, já me manifestei (AGI07124529220248070000, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024) no sentido de que o deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado. Isto porque dispõe o art. 256 do Código de Processo Civil que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. De fato, o §3o do referido dispõe que se considera em local ignorado ou incerto "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" sendo que o conectivo alterativo "ou" previsto no aludido parágrafo permite ao Magistrado escolher uma das duas opções - sistemas públicos ou requisição de informações de sistemas de concessionárias de serviço público - para tentar obter o atual endereço do réu, bastando a consulta a um desses grupos de banco de dados para satisfazer a norma. Portanto, não padece de nulidade a citação por edital se empreendidas diversas diligências com vistas à localização do Réu e se o Juízo procedeu a inúmeras tentativas de sua citação. No caso dos autos, foram realizadas apenas duas pesquisas, uma na Junta Comercial do DF e outra no PAINEL/PGDF, o que se torna insuficiente para constatar que a ré se encontra em lugar ignorado. Assim, tal como consignado na r. decisão impugnada, o exequente ainda dispõe de recursos para demonstrar a ocorrência do previsto art. 256 do CPC, por meio de consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.). Não se trata de esgotar todos os meios possíveis para a localização da devedora, mas não se pode igualmente admitir que apenas duas diligências sejam suficientes para a comprovação dos requisitos previstos no art. 256 do CPC. Com estas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator